Tribunal: CARF
Processo: 15374.966362/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966362/2009-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
3003-001.903 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Embargante
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não restar
demonstrada e comprovada a ocorrência da contradição alegada no acórdão
embargado. Configura-se contradição no acórdão quando o texto do voto e/ou
dispositivo apresente incompatibilidade lógica de proposições que não permita
aferir a conclusão do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966362/2009-31
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.903 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966362/2009-31

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão
3003-001.228, proferido por este Colegiado, no qual alega ocorrência de vício de contradição na
apreciação do mérito recursal.
Versa os embargos que o acórdão combatido se contradiz quando reconhece a
ocorrência de concomitância entre processo judicial e o processo administrativo em julgamento.
Sustenta que a proposição de medida judicial não configura renúncia à esfera administrativa, vez
que a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos
autos do processo 2008.51.01.026907-9, não faz menção expressa ao processo administrativo em
questão.
Ao fim, pugna para que seja declarada a contradição alegada com o objetivo de
dar provimento ao recurso afastando a aplicação da Súmula CARF n. 1 para que este colegiado
acate o determinado em decisão judicial transitada em julgado
Feita análise de admissibilidade os presentes embargos retornaram a este relator,
que apresenta voto nos seguintes termos.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Por meio de uma avaliação detida dos autos e dos embargos de declaração
interpostos, verifica-se que o acórdão embargado não está maculado por vício de contradição e
aplica, de forma clara, o posicionamento do Colegiado quanto ao tema em julgamento.

1
Da renúncia à esfera administrativa – Súmula CARF n. 1

Como descrito no acórdão 3003-001.228, importa renúncia à instância
administrativa a propositura de qualquer medida judicial que aprecie a matéria sujeita à
julgamento perante este Conselho.
O Recurso Voluntário de e-fls. 76/82 tem por objeto a discussão de imputação de
multa na aplicação do instituto da denúncia espontânea. Contudo, por meio de medida judicial, a
Embargante insurgiu-se sobre o tema, levando a Juízo o debate e, após o provimento judicial,
pugna para que este Conselho julgue a contenda em observância ao mandamento judicial.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.903 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966362/2009-31

Ante ao alegado e aos documentos que constam nos autos, este Colegiado se
pronunciou nos seguintes termos:
Evidencia-se, portanto, identidade entre o objeto da matéria que fora julgada
pela autoridade judiciária com o mérito deste Apelo, de modo a revelar
concomitância de litigio judicial e administrativo. (Acórdão 3003-001.228)

Sendo a discussão nos autos a imputação de multa atrelada a contribuição ao PIS
no período de apuração março/2006, indiscutível a concomitância. Não há, portanto, ilações
controversas no acórdão embargado, vez que expressa o posicionamento do Colegiado quando
há identidade entre discussão da matéria submetida ao Judiciário com o processo administrativo
fiscal.
A petição de embargos carece ao demonstrar contradição e revela que a pretensão
da Embargante é, em essência, rediscutir a matéria.

De clareza ainda maior quando se faz a leitura do pedido formulado nos
embargos:

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.903 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966362/2009-31

Vale destacar que o PER/DCOMP de n. 29402.17897.300608.1.3.048007, que
deu origem ao processo em questão, informa como crédito recolhimento indevido/a maior de
contribuição ao PIS no PA março/2006, conforme se verifica pela descrição do DARF:

Conforme decidido no acórdão embargado, havendo o trânsito em julgado de
decisão judicial que verse sobre matéria idêntica ao processo administrativo, encerra-se a
competência deste Conselho para pronunciar-se sobre a matéria, de modo que resta à unidade de
origem o dever de aplicar o teor da decisão judicial em seus estritos termos.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital